Tribunal: TJDFT
Processo: 0737669-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. AÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E CONSTRANGIMENTO À ADOLESCENTE. DELITO PRATICADO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o adolescente do Distrito Federal em face da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos da ação penal que averigua a ocorrência dos possíveis crimes de perseguição e constrangimento à adolescente praticado na escola contra uma vítima menor de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, dos crimes de perseguição e constrangimento à adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal e não o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e adolescente, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia.